Tribunal: TJSP
Processo: 2245388-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Requisitos – Tutela concedida para que a instituição agravante entregue a documentação necessária para efetivação da transferência do aluno para o curso de Medicina em outra Universidade – Admissibilidade – Documentação que pertence ao aluno – Perigo de dano irreparável pois a demora por ocasionar a perda da vaga - Multa mantida pois tem caráter coercitivo e está

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Requisitos – Tutela concedida para que a instituição agravante entregue a documentação necessária para efetivação da transferência do aluno para o curso de Medicina em outra Universidade – Admissibilidade – Documentação que pertence ao aluno – Perigo de dano irreparável pois a demora por ocasionar a perda da vaga - Multa mantida pois tem caráter coercitivo e está adequada aos princípios de razoabilidade e probabilidade - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245388-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO, é agravado PAULO
GERALDO PEREIRA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2245388-10.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 47162
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47162 R
AGRV.No: 2245388-10.2020.8.26.0000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
AGTE. : INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
AGDO. : PAULO GERALDO PEREIRA SOARES

*TUTELA ANTECIPADA Requisitos Tutela concedida
para que a instituição agravante entregue a documentação
necessária para efetivação da transferência do aluno para o
curso
de
Medicina
em
outra
Universidade

Admissibilidade Documentação que pertence ao aluno
Perigo de dano irreparável pois a demora por ocasionar a
perda da vaga - Multa mantida pois tem caráter coercitivo e
está
adequada
aos
princípios
de
razoabilidade
e
probabilidade - Recurso não provido
Trata-se de agravo de instrumento contra
r. decisão que ora se transcreve: “Vistos. 1) Fls. 171
(manifestação pela parte requerente): a) Aplico 10 dias-
multa de R$3.000,00, resultando R$30.000,00, contra a
Universidade/Ré, a ser oportunamente destinada a entidade
beneficente, nos termos da decisão de cominação (fls.
145/146), considerando decurso de prazo de 10 dias para
cumprimento e de incidência da multa, observado envio de
ofício em 23/06/2020 (fls. 148), não comprovado o
respectivo
cumprimento;
b)
Como
garantia
da
multa
aplicada, providencie a Serventia bloqueio do valor
supra, via SISBAJUD, com observação de que o valor
somente será levantado em favor de entidade beneficente
após o trânsito. 2) Providencie a Serventia pesquisa de
processamento de agravo anunciado ás fls. 152/166, bem
como certifique eventual decurso de prazo para a
apresentação de contestação. 3) Desde já, considerando
que revelia significa apenas aceitação dos fatos, não
necessariamente procedência do pedido, e considerando que
a ação visa que a Universidade forneça histórico escolar
constando
base
curricular
cursada
na
universidade
estrangeira e matriz curricular 2015, com consequente
reconhecimento do status de "apto" a cursar o internato,
a) faculto ao(à) Autor(a) a realização de prova pericial;
b) Arbitro honorários periciais provisórios em R$4.351,50
(50% do preço da análise administrativa de grade
curricular cobrado pela Universidade). Providencie o(a)
Requerente pelo depósito, no prazo de 15 dias, sob pena
de preclusão. Com o depósito, tornem os autos conclusos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2245388-10.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 47162
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
para nomeação de perito e novas determinações. Intime-
se.”
Sustenta a agravante que os documentos
foram devidamente emitidos em 30.06 e colocados à
disposição do agravado antes mesmo do recebimento da
intimação para cumprimento da obrigação. Reclama o
afastamento da multa e questiona a excessividade de seu
valor. Disserta sobre a situação da Universidade em razão
das inúmeras demandas judiciais e esforços empreendidos
pela nova gestão para resolução das contendas. Requer
provimento ao recurso.
Recurso
tempestivo
e
respondido,
com
pedido de litigância de má-fé.
É o relatório.
O agravado propôs ação de rescisão de
contrato e indenização por danos materiais c.c tutela
antecipada
de
urgência,
arguindo
que
formou-se em
medicina na Universidade Internacional Três Fronteiras
UNINTER, no ano de 2017.
Afirma, em apertada síntese, que realizou
sua matrícula na Universidade Brasil, em 21.12.2018,
ocasião em que foram entregues histórico escolar de
medicina, histórico escolar de enfermagem, apostilamento
de Haya, planos de estudo de medicina, protocolo de
entrega na faculdade.
Alega que é de conhecimento público que a
Universidade ré, está sob investigação policial em razão
fraudes
e
ilegalidades
cometidas
pelo
corpo
administrativo, sendo certo que tomou conhecimento do
flagrante abuso da ré que removeu suas notas referentes
ao tempo do internato, culminando na ineficácia de seu
tempo e suas despesas despendidos durante o ano de 2019.
Sendo assim, se inscreveu no edital da
universidade UNICSUL para tentar obter a revalidação de
diploma médico graduado no exterior, além de exigir a
rescisão do contrato e indenização pelos danos sofridos,
necessita dos documentos em posse da ré para viabilizar a
transferência para outra Universidade e assim concluir o
curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2245388-10.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 47162
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
A tutela antecipada é a entrega provisória
da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos
escritos
na
lei
processual
e
não
estabeleceu
especificidade quanto à qualidade das partes, e tem
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a
própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.
É o que expressamente dispõe o atual
Código de Processo Civil em seu artigo 300. Confira-se:
“Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
No presente caso, entendo que o autor
trouxe documentação suficiente a amparar o pleito e
conceder a verossimilhança necessária para outorga da
tutela.
Restou inconteste que a documentação em
questão está na posse da agravante, e que a mesma é
imprescindível
para
efetivação
da
transferência
do
agravado.
O artigo 6o, §2o, da Lei 9.870/99 garante
ao aluno o direito de receber os documentos necessários à
transferência
de
estabelecimento
de
ensino
independentemente de sua adimplência ou da adoção de
procedimentos legais de cobranças judiciais.
Vale dizer que a análise da documentação
para admissão do agravado no novo curso não cabe a
instituição agravante, mas sim a Universidade para o qual
o aluno quer se transferir bem como ao Governo, no
momento da outorga do diploma, se o caso.
O perigo de dano irreparável e risco ao
resultado útil do processo está configurado, tendo em
vista que a existência de prazo para envio dos documentos
para processo seletivo da Universidade do Sul de Santa
Catarina Unisul.
Por outro lado, o deferimento da tutela
antecipada não gera qualquer risco de prejuízo à ré-
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2245388-10.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 47162
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
São inúmeros os precedentes desta Egrégia
Corte sobre essa mesma situação vivenciada com outros
alunos da Universidade requerida. Confira-se:
Agravo
de
instrumento.
Prestação
de
serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer. Tutela
de urgência. Fornecimento de documentos necessários para
a transferência do aluno para outra instituição de
ensino. Requisitos autorizadores da concessão da tutela
de urgência. Presença. Transferência de alunos para
outras instituições de ensino superior não vedada pela
portaria do Ministério da Educação. Perigo de dano e
risco ao resultado útil do processo que decorre da
possibilidade
de
perda
da
janela
de transferência
relativa ao primeiro semestre letivo de 2020. Tutela de
urgência
concedida.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2005208-33.2020.8.26.0000
-
Desembargador
Relator CESAR LACERDA -j. 05/02/2020 v.u.).
Tutela provisória de urgência
Ação de obrigação de
fazer Pretendido pela agravante que a agravada forneça
documentos de sua vida acadêmica, a fim de que ela possa
efetivar a transferência do curso de medicina para outra
instituição de ensino - Documentos apresentados pela
agravante que, à primeira vista, dão respaldo às suas
alegações
Atestado o perigo de dano
Ausência de
prejuízo para a agravada - Agravo provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2007804-87.2020.8.26.0000;
Relator
(a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
31/03/2020;
Data
de Registro:
31/03/2020)
O trabalho remoto imposto em razão da
pandemia não serve de fundamento ou empecilho para
entrega
e
emissão
da
documentação
necessária para
transferência, até porque essa obrigação constitui atividade inerente ao próprio funcionamento da Universidade.
Embora tenha consignado a necessidade de
pagamento de taxas para a emissão, não as indicou para
que o autor possa efetuar o pagamento, sendo certo que
este, em nenhum momento se opôs a tal pagamento.
Assim, diante da presença os requisitos
legais, a concessão da tutela era de rigor, tal como
determinado na decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2245388-10.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 47162
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Em
relação
à
multa
aplicada
para
a
hipótese de descumprimento, vale consignar que esta tem
finalidade compulsiva, ou seja, visa a compelir a parte
ao
cumprimento
de
determinada
obrigação,
como
se
depreende do disposto no artigo 497 do atual Código de
Processo Civil, isto é, busca-se a obtenção do resultado
prático, sobretudo.
Portanto, tem natureza coercitiva e não
ressarcitória, visando fazer com que se cumpra o
determinado e, para tanto, deve ser fixada em valor
suficiente para causar o efeito coercitivo, na hipótese
de haver descumprimento da obrigação determinada.
Como salientam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Deve ser imposta multa, de ofício ou a
requerimento
da
parte.
O
valor
dever
ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o
valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo
das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento de não cumprir
a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo Juiz.” (Código de
Processo Civil Comentado, pág. 764, RT, 6a edição).
Sem cominação de multa, a determinação
judicial restaria inócua, pois seu descumprimento não
geraria qualquer transtorno ao agravante.
Como salientam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de
seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale
dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo Juiz.” (Código de Processo Civil
Comentado, pág. 764, RT, 6a edição).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2245388-10.2020.8.26.0000 - Fernandópolis - Voto no 47162
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
Dessa forma, como tem natureza coercitiva
e não ressarcitória, a aplicação das astreintes visa a
apenas fazer com que se cumpra o determinado e, assim, no
presente caso, a multa diária foi fixada em R$3.000,00
limitada inicialmente a dez dias-multa, valor que se
mostra razoável para o caso em apreço, tendo ao princípio
da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo
qualquer modificação o r. decisum nesse particular.
Não há que se falar em exiguidade do prazo
para
cumprimento
pois
não
se
verifica
qualquer
complexidade no pedido, até porque consiste na entrega de
documentos que já estão na posse da agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator